Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714895-29.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ MARTINS CARDOSO, BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, CESAR JUNIO DA SILVA, HILTOMAR DA SILVA APELADO: CESAR JUNIO DA SILVA, BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, HILTOMAR DA SILVA, LUIZ MARTINS CARDOSO D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos por ambas as partes. Brasília, 14 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora